Tribunal: STF
Processo: RHC 234455
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 779.732/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    Apreenderam-se no local: 



    (I) 7 sacos de plástico com plantas arbustivas, contendo THC, com peso bruto de quase 52 kg;



    (II) diversas mudas de plantas contendo THC;



    (III) 463 vasos contendo terra preparada para cultivo de maconha;



    (IV) 8 galões azuis e 13 galões brancos de fertilizantes (insumos destinados ao cultivo da maconha);



    (V) 1 caderno contendo anotações de aplicação de produtos agrícolas;



    (VI) 1 balança com resquícios de maconha (cf. laudo de fls. 168/170);



    (VII) 2 rolos de plástico para fechamento a vácuo;



    (VIII) 1 máquina seladora a vácuo com resquícios de maconha (cf. laudo de fls. 168/170);



    (IX) 8 adesivos com a inscrição "maconha - Seeds Bank";



    (X) 4 blisters, 3 com inscrição "maconha – seleção reserva privada" e um com a inscrição "PSYCHO XXL AUTOMIX", com resquícios de maconha (cf. laudo de fls. 171/173); e



    (XI) 2 faturas da Claro e 1 documento de entrega das chaves do imóvel em nome de PATRICK.



    As circunstâncias relatadas evidenciaram a prática de tráfico de drogas habitual e realizado com profissionalismo, delineado pelo uso de refinada técnica. Também revelaram que os denunciados estavam associados de forma estável e permanente e que dividiam tarefas na organização criminosa. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    [...] 



    1. A jurisprudência das Cortes Superiores possui o entendimento de que, tanto na nulidade relativa quanto na absoluta, é imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. Porém a defesa não cumpriu com essa obrigação, nem mesmo na origem. 



    2. O Tribunal estadual indicou a estabilidade e a permanência exigidas para a tipificação da infração penal em tela. Assim, é certa a impossibilidade de revisão desse entendimento, que demandaria incursão probatória, inadmissível em habeas corpus. Precedentes. 



    3. Não se mostra excessivo, desarrazoado ou desproporcional o aumento da reprimenda na primeira fase da dosimetria, conforme dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista a expressiva quantidade de drogas apreendida - cerca de 52kg de plantas arbustivas contendo a substância entorpecente Tetrahidrocannabinol, bem ainda a utilização "de técnicas apuradas e conhecimento específico para produção de drogas indoor [...] mais sofisticada e extremamente cara” (fls. 91/92). 



    4. Mantida a condenação pela prática do crime tipificado no art. 35, da Lei n. 11.343/2006, resta afastada a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33 § 4º, do mesmo diploma, haja vista a inerente dedicação a atividades criminosas. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: (a) a prova documental (laudo toxicológico) está em total desarmonia com o art. 160 do CPP, já que não descrito minuciosamente; (b) as instâncias ordinárias não demonstraram efetivamente como o paciente estaria associado de forma estável e permanente aos demais corréus; (c) o argumento inidôneo utilizado acerca do ‘dolo intenso’ não se justifica e não se aplica ao paciente, daí por que deve ser mantida a pena no mínimo ou aplicar a fração de 1/6; e (d) estão preenchidos os requisitos para a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.



    É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de associação para o tráfico, nos termos seguintes: 



    [...] a jurisprudência desta Corte Superior, sedimentou-se no sentido de que, notadamente após a abolição do delito de associação eventual para o tráfico, tipificado na antiga legislação de drogas, a caracterização do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 demanda a comprovação do dolo de associar-se para a prática do narcotráfico, com estabilidade e permanência. 



    In casu, o julgamento colegiado indicou a estabilidade e a permanência exigidas para a tipificação da infração penal análoga ao delito em tela, destacando que Patrick alugou imóvel e mantinha contas de luz e internet em seu nome, cujo local era "destinado exclusivamente ao plantio de maconha, com utilização de refinada técnica de plantio, com uso de equipamentos de refrigeração, ventilação e luzes para o cultivo profissional, além da manipulação de fertilizantes para garantir a evolução dos exemplares" (fls. 88/89). Ademais, no curso das investigações, os policiais apreenderam celular e obtiveram a quebra do sigilo telefônico, constatando-se "conversas entre Josemar e Patrick sobre negociações de entorpecentes" (fl. 86). 



    Além disso, é certa a impossibilidade de revisão desse entendimento, que demandaria incursão probatória, inadmissível em habeas corpus. 



    [...]



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal do crime de associação para o tráfico de drogas, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas na sentença condenatória, ratificadas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso – sobretudo a respeito da ausência do elemento subjetivo do tipo penal – demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Por outro lado, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No presente caso, depreende-se que a fixação da pena-base foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo STJ, os motivos declinados indicam nuances que extrapolam as elementares do tipo penal em questão, a saber: 



    Em relação à majoração da pena-base, destaco que não se mostra excessivo, desarrazoado ou desproporcional o aumento da reprimenda na primeira fase da dosimetria, tendo em vista a constatação da instância ordinária, no sentido da expressiva quantidade de drogas apreendida - cerca de 52kg de plantas arbustivas, constituídas por raízes, caules, folhas, folíolos, inflorescências, e frutos, contendo a substância entorpecente Tetrahidrocannabinol , "bem como aos apetrechos utilizados “em nível de organização poucas vezes visto” (fls. 779), demonstrando dolo intenso", bem ainda a utilização "de técnicas apuradas e conhecimento específico para produção de drogas indoor [...] mais sofisticada e extremamente cara” (fls. 91/92), conforme dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/06. 



    Já a incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 123.430/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 06/08/2012.



    No particular, o acórdão impugnado indicou não ser cabível a incidência da minorante, por entender que o recorrente se dedicava a atividades criminosas, haja vista a sua condenação também pelo crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que a condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 (RHC 128.452/MS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015). Nessa linha de consideração: HC 109.708/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2015; HC 109.172/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/09/2012.



    Por fim, as específicas alegações relacionadas à nulidade do laudo toxicológico não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente